Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730041-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MARTINS KAWAGOE AGRAVADO: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA MARTINS KAWAGOE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de ressarcimento e de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada contra MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE, indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que “o ordenamento jurídico veda o comportamento incoerente, o comportamento contraditório”, e que o provimento jurisdicional (sentença homologatória) que busca anular “foi referendada pela própria autora, na ocasião em que impugnado o cumprimento de sentença”, carecendo, assim, a tutela requerida de probabilidade do direito. Alega o agravante, em síntese, propôs a ação anulatória para infirmar acordo apresentado em Juízo na fase cognitiva e homologado por sentença já transitada em julgado, do qual alega não ter tido conhecimento, bem como a ele não apôs sua assinatura, o que configuraria vício insanável. Sustenta que o aludido acordo que visa anular acarretou constrição da ordem de 80% (oitenta por cento) no valor que percebe a título de pensão alimentícia junto a entidade previdenciária (SISTEL). Aduz que não defendeu a legitimidade do título que busca anular, nem tampouco referendou sua legitimidade na oportunidade da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, pelo que não teria incorrido na proibição do venire contra factum proprium, conforme afirmado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o cumprimento de sentença autuado sob o no 0739585-82.2019.8.07.0001 e referente ao acordo firmado em sede de cumprimento de sentença. Alternativamente, vindica a determinação à entidade previdenciária (SISTEL) para que efetue o pagamento da parte relativa à proposta indevidamente homologada (80% da pensão alimentícia recebida pela agravante) em juízo. No mérito, busca a reforma da sentença, com a confirmação da antecipação da tutela pleiteada na inicial. Preparo regular no ID 18640144. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, trata vindica a autora recorrente a concessão de tutela de urgência, porquanto indeferida na origem, postulada junto à petição inicial de ação anulatória de sentença homologatória de acordo, já transitada em julgado, cujo teor do instrumento afirma não ter tido conhecimento, bem como alega não ter assinado o documento. Consoante ponderado pelo Juízo a quo em sua decisão (), do que se depreende do inteiro teor dos autos acostados pela autora recorrente no processo de origem nos ID 66374107, 66374109, 66374110 e 66374112, tem-se que da sentença de ID 18639585, p. 2, homologado o acordo proposto pelos autores não consta sua assinatura. Contudo, também conforme a decisão objurgada, verifica-se que as condutas reiteradas da autora tanto nos autos no feito no 2011.01.1.092969-9 (no 0026442-48.2011.8.07.0001), seja na fase cognitiva ou executiva, quanto nos autos do cumprimento de sentença no 0739585-82.2019.8.07.0001, denotam clara contradição com o pedido declinado na presente ação anulatória. Nesse diapasão, certo é que o instituto do venire contra factum proprium veda atitudes contraditórias que se revelam em desacordo com a boa-fé, norma de conduta de observância obrigatória por todos os participantes do processo (art. 5o do CPC), atentando contra o princípio da confiança, o qual deve permear as relações processuais. Portanto, ao ter se comportado a parte agravante por longo período de tempo e durante várias oportunidades nas quais se manifestou nos autos relacionados ao litígio em questão, e não tendo se irresignado ou questionado a legitimidade, validade e eficácia do acordo homologado, transitado em julgado em 13/05/2012 (ID 66374109, fl. 115), acabou por gerar a legítima expectativa que assim continuaria agindo, não devendo sua posterior incoerência ser chancelada pelo Poder Judiciário. Especificamente, lastreou-se a decisão a quo na observância de que a parte autora desta ação anulatória teria referendado a o acordo objeto da sentença homologatória (ID 18639585, p. 2) quando da impugnação ao cumprimento de sentença no 2011.01.1.092969-9 (ID 18639586, p. 9 e seguintes), ao garantir que era “direito da executada a continuidade no recebimento do pecúlio e pensão por morte deixado pelo de cujus na razão de 10% (dez) por cento dos valores devidos”. Adequada, embora em caráter perfunctório, a análise do magistrado a quo, sendo a conduta verificada quando da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 18639586, p. 9 e seguintes, aparentemente incompatível com a proposição da presente demanda. Todavia, a conduta contraditória da autora agravante apresentada na presente demanda pode ser aferida também em outros elementos constantes dos autos, igualmente avaliados em uma análise superficial por esta instância recursal, mas que reforçam a percepção que fundamentou a decisão guerreada. Registro que, à época que apresentou sua peça contestatória no bojo da ação declaratória no 2011.01.1.092969-9, proposta por MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE (viúva) e demais herdeiros (YURI E SAYURI ARANHA KAWAGOE), seus filhos, contra a ora agravante MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE (ex-esposa), esta ainda não havia requerido junto à SISTEL sua habilitação como beneficiária de OSWALDO HIDEO KAWAGOE para fins de pensionamento, o que somente ocorreu em 25/10/2011 (ID 66374109, fl. 43 dos autos da origem). E consoante se aduz do teor da contestação de ID 66374107, fls. 252 e seguintes, do feito na origem, a ora agravante expressamente sustentou que possuía direito tão somente ao percentual de 10% (dez por cento) da pensão por renda continuada (ID 66374107, fl. 258, dos autos na origem). E o fez ao argumento de que esse era o montante que lhe era pago até então a título de dever de prestar alimentos fixado anteriormente no em acordo promovido com o seu ex-cônjuge no âmbito de ação de divórcio que tramitou em 1999 (ID 66374107, fl. 234 e seguintes dos autos originários). Com efeito, da aludida manifestação na demanda proposta pela viúva e pelos dois filhos desta com o seu ex-esposo falecido contra si e em litisconsórcio com a SISTEL, percebe-se que ao mesmo tempo a ora agravante: a) pugnou a continuação da percepção da pensão por morte no patamar de 10% (dez por cento) do valor vertido a título de pensão por morte, considerando que ainda não constava do rol de beneficiados do participante; e b) reconheceu expressamente que a percepção de valores superiores desaguaria no seu enriquecimento sem causa (ID 66374107, fl. 258, dos autos da origem). Tanto assim que precisamente em razão do teor da contestação (ID 66374107, fl. 252 e seguintes), o qual em parte reconhecia o pleito dos então autores (ID 64810694, fl. 13/14), no sentido de reconhecer o direito destes à percepção de 90% (noventa por cento) enquanto à ora agravante caberia 10% (dez por cento) do valor percebido a título de pensão por morte, os autores pediram a suspensão aquele feito e propuseram o acordo nos autos (ID 66374109, fl. 41), posteriormente homologado pelo Juízo. Do aludido acordo, consta, ademais, que houve a concessão pelos autores quanto ao pleito principal que buscava afastar qualquer percepção pela ex-esposa (MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE) a título de pecúlio, reconhecendo o direito desta à quota-parte de 10% (dez por cento) do montante pago pela SISTEL a tal título, depositado em Juízo. Nesse tocante, verifica-se que, em decorrência da sentença homologatória que agora busca questionar, a autora realizou, em 15/02/2013, o levantamento de valores por meio de alvará referentes à sua parte na pensão por morte e no pecúlio depositados em Juízo pela SISTEL, no montante de R$ 20.329,56 (vinte mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme previsão no mesmo termo de acordo (ID 66374109, fl. 189), dele se beneficiando sem qualquer oposição. Mais a mais, eventual acolhimento da pretensão anulatória da autora e afastamento a coisa julgada para desconstituir ou declarar a inexistência da sentença homologatória culminaria na retomada da marcha processual do feito anteriormente autuado sob o no 2011.01.1.092969-9. E em assim sendo, considerando-se o aludido reconhecimento parcial do pleito autoral em contestação em relação à proporção da quota parte que lhe caberia na pensão por morte, eventual acolhimento da querella nullitatis poderia culminar senão no mesmo resultado obtido pela parte no acordo homologado. Ausente, assim, a priori, a demonstração de situação mais gravosa à parte para que seja possa ser reconhecida e acolhida a nulidade alegada pela autora agravante, sendo certo que não há nulidade processual sem prejuízo (art. 277 do CPC). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, devendo ser mantida a decisão lançada na origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator